Tribunal: TJDFT
Processo: 0753564-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. LIMITAÇÃO PROBATÓRIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A OUTRAS ACUSADAS. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Sexta Vara Criminal de Brasília/DF, que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes de estelionato contra pessoa idosa, organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção ativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a esta Corte consiste em saber se a impetração deve ser conhecida parcialmente e, acaso seja, se: a) há possibilidade de concessão da ordem ao paciente; b) a extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória a duas corrés nos autos principais, com fundamento no artigo 580 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve o Habeas Corpus ser parcialmente conhecido, quando a maior parte das argumentações expendidas pelo impetrante foram anteriormente apreciadas por ocasião da impetração de outro Habeas Corpus, perante esta Turma Criminal, ocasião em que a ordem foi denegada, com fundamento na garantia da ordem pública.
4. Inviável a extensão dos efeitos de decisão que concedeu liberdade provisória a duas corrés na ação penal em que o réu está sendo processado, eis que baseadas em condições de caráter exclusivamente pessoal, que não se aplicam ao paciente.
IV. DISPOSITIVO
5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, no mérito, ordem denegada.